Tribunal: TJES
Processo: 5002848-43.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002848-43.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: TERESINHA CORREA RIBEIRO

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002848-43.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
TERESINHA CORREA RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de ação movida por TERESINHA CORREA RIBEIRO em face de BANCO BMG SA, alegando, em síntese, que possui cartão de crédito consignado junto ao banco réu, contudo, ao notar que os descontos haviam cessado passou a acreditar que não possuía mais débitos junto ao banco requerido. No entanto, narra a autora, que foi surpresada com a negativação de seu nome, o que ocorreu sem que houvesse qualquer notificação quanto a existência de eventuais débitos pendentes. Desta feita, pugna a requerente pela concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré seja compelida a promover a baixa da negativação existente no nome da requerente. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para RATIFICAR a liminar de ID. 39046046 e CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir do vencimento."

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, apontando como fundamento a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como o dever de conhecimento de seus termos pela parte contratante, ora recorrida. Ademais, quanto a negativação, aduz a recorrente que não há qualquer ilegalidade na conduta, uma vez que trata-se de exercício regular do direito. Por fim, caso a sentença seja mantida, pugna pela procedência do pedido de compensação dos valores depositados na conta da requerente.

4. O Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Incialmente, quanto a possível existência de saldo devedor por parte da recorrida, assiste razão o juízo de primeiro grau, que assim dispôs: "Em síntese, verifico que a parte autora teve seu nome negativado por suposta dívida não comprovada. Em que pese a alegação da parte ré de que tal negativação se deu por não pagamento do valor integral da fatura, verifico que houve falha na prestação dos serviços da parte ré, vez que não há comprovação acerca da referida dívida. Compulsando detidamente os autos, em especial as faturas da parte autora (ID. 41543501), verifico que não houve nenhuma compra realizada pela própria, nem mesmo novos saques. Deste modo, inexiste elemento probatório que efetive a suposta existência de saldo devedor, vez que houve apenas o saque (ID. 41543500) e, por conta deste, os regulares descontos de seus pagamentos. Assim, se havia saldo devedor em aberto, a parte ré deveria ter procedido com os descontos até a sua integração quitação, ou mesmo ter informado ao cliente acerca de saldo que não poderia ser quitado por meio dos descontos regulares, oportunizando à autora que quitasse ou negociasse tal dívida sem ter seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção de crédito"

7. Inobstante, do conjunto fático probatório apresentado nos autos, restou amplamente evidenciada a falha na prestação de serviços por parte do banco réu, a qual provocou a negativação indevida do nome da recorrida.

8. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)